Tribunal: STF
Processo: RE 174732
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração.
        - Ocorrência de omissão quanto à alegação de direito à
promoção por antigüidade do embargante.
        - Inexistência, nos autos, de prova de que colega seu mais
moderno tenha sido promovido, por antigüidade, ao posto de capitão-
de-mar-e-guerra, antes da Constituição de 1988.
Embargos recebidos em parte para suprir a omissão,
modificando a conclusão do acórdão embargado, apenas, no sentido de
que, apesar de indeferida a segurança, ficam ressalvadas as vias
ordinárias ao ora embargante.